Tribunal: TJMT
Processo: 1022477-45.2022.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022477-45.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILKER ANDRE FERREIRA BUQUIGARE - CPF: 001.424.461-65 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTIONAMENTO DE TARIFAS NÃO SUSCITADAS NA INICIAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, o que não basta para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na petição inicial.

O emprego de tese recursal genérica que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

Alegações sobre suposta abusividade de tarifas de registro do contrato e avaliação do bem configuram inovação em grau recursal, por não terem sido objeto de pedido ou controvérsia na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por WILKER ANDRÉ FERREIRA BUQUIGARE contra a sentença de Id. 323383877, proferida pelo Juízo da Vara Especializada Em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1022477-45.2022.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor da causa, devendo ser observada a assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 323383880 o apelante sustenta a ausência de pactuação expressa quanto à capitalização mensal de juros, conforme exigência jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 539 e REsp 1.388.972/SC), o que tornaria abusiva a metodologia empregada pelo banco recorrido.

Consigna que a adoção do sistema de amortização Price resulta em prática não informada ao consumidor, especialmente quanto à aplicação do regime composto, levando a suposto pagamento a maior no montante de R$20.233,20.

Defende a existência de tarifas bancárias cobradas de forma indevida, sobretudo a tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem, cuja prestação do serviço não teria sido demonstrada pela instituição financeira, caracterizando onerosidade excessiva e prática abusiva;

Alude acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na Súmula 297 do STJ, pleiteando-se interpretação mais favorável ao aderente diante de cláusulas obscuras ou omissas, nos termos do art. 47 do CDC e art. 423 do Código Civil.

Requer, ao final, o provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença para que seja aplicado o sistema de juros pelo método “gauss”, em detrimento do método
“price”,
bem como declarar a nulidade das cláusulas tidas como abusivas, com devolução dos valores cobrados a maior.

Em contrarrazões de Id. 323383883, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão revisional deduzida em sede de ação de obrigação de fazer, proposta por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas tidas por abusivas em contrato de financiamento de veículo, com pedidos de repetição de indébito e revisão de encargos.

Pois bem.

Adianto desde já que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

Com efeito, a sentença impugnada apresentou fundamentação clara e minuciosa para o julgamento de improcedência, consignando, entre outros pontos: (i) que a capitalização de juros foi expressamente pactuada, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (ii) que não houve pedido específico de revisão de tarifas contratuais, razão pela qual os pedidos genéricos foram corretamente afastados com fulcro na Súmula 381 do STJ; (iii) que os juros remuneratórios pactuados se mostraram compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

No caso, o apelante não combateu, de forma objetiva, o reconhecimento da legalidade da cláusula de capitalização, limitando-se a reafirmar sua suposta abusividade sem infirmar a existência da previsão contratual expressa. Tampouco impugnou a conclusão do juízo de origem quanto a inadmissibilidade do exame de cláusulas com base em pedidos genéricos, à luz da Súmula 381 do STJ.

Além disso, a parte apelante inova em grau recursal ao questionar, pela primeira vez, a validade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, temas que não foram objeto de impugnação específica na petição inicial, configurando inovação vedada.

Do mesmo modo, não há no recurso argumentação minimamente concreta quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios, inexistindo demonstração técnica de que o percentual pactuado ultrapassa os limites da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Desse modo, o apelante inegavelmente não enfrenta os fundamentos centrais da sentença, como exige o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas ou a mera repetição dos argumentos apresentados na petição inicial.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).” (AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em diversos julgados, também tem aplicado com rigor o princípio da dialeticidade, não conhecendo de recursos dissociados dos fundamentos da sentença, inclusive nesta Colenda Terceira Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJMT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJMT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Diante disso, ausente impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença, impõe-se o reconhecimento da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não conheço do recurso de apelação interposto.

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% por cento do valor da causa, observando-se as benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025